Tribunal: TJDFT
Processo: 0731305-59.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. HABEAS DATA. REQUISITOS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MINHA CASA MINHA VIDA. INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS IMPETRANTES. ARTIGOS 1o E 7o, INCISO I, DA LEI N. 9.507/97. CARÁTER PÚBLICO. AUSÊNCIA. ORDEM DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Habeas data é “o remédio constitucional disponibilizado a pessoas físicas e jurídicas para viabilizar acesso privilegiado (pela celeridade) ao Poder Judiciário tanto para conhecimento de informações de caráter pessoal, como para a eventual retificação destas, que constem de registros ou banco de dados públicos ou de caráter público, entendidos estes como os que estejam sob domínio privado, mas cujas informações sejam acessíveis por terceiros” (NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano e SCIORILLI, Marcelo. Mandado de Segurança: ação civil pública, ação popular, habeas data, mandado de injunção, 2a ed. São Paulo: Editora Verbatim, 2010, p. 159).
2 – Conforme estabelece o art. 7o, I, da Lei do Habeas Data (Lei n. 9.507/97), a informação perseguida por meio do remédio constitucional deve estar armazenada em registros ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público (art. 7o, I, da Lei n. 9.507/97).
3 – Segundo dispõe o art. 1o, parágrafo único, da Lei do Habeas Data (Lei n. 9.507/97), “Considera-se de caráter público todo registro ou banco de dados contendo informações que sejam ou que possam ser transmitidas a terceiros ou que não sejam de uso privativo do órgão ou entidade produtora ou depositária das informações”.
4 – No caso concreto, os Impetrantes/Apelantes pretendem ter acesso a informações de natureza privada, relativas ao contrato de compra e venda de imóvel, formalizado por eles com o Réu via subsídio do programa governamental “Minha Casa Minha Vida”, que não são, todavia, públicas e passíveis de acesso/transmissão a terceiros. Logo, não sendo o Banco do Brasil entidade governamental, nem as informações transmissíveis a terceiros, resta descumprido o disposto no art. 7o, I, da Lei n. 9.507/97, revelando-se escorreita a denegação da ordem de habeas data.
Apelação Cível desprovida.